Tribunal: TJMT
Processo: 1037919-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPLEXIDADE FÁTICA E MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. NULIDADE DE SENTENÇA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INCERTEZA QUANTO À TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS AGRAVADOS. PERIGO DE DANO INVERSO. DESOCUPAÇÃO DE MÚLTIPLOS OCUPANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037919-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (AGRAVADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (AGRAVADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (AGRAVADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (AGRAVADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (AGRAVADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (AGRAVADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (AGRAVADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (AGRAVADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (AGRAVADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (AGRAVADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (AGRAVADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (AGRAVADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (AGRAVADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (AGRAVADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPLEXIDADE FÁTICA E MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS.
NULIDADE
DE SENTENÇA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INCERTEZA QUANTO À TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS AGRAVADOS. PERIGO DE DANO INVERSO. DESOCUPAÇÃO DE MÚLTIPL
O
S
OCUPANTE
S. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação reivindicatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imissão imediata na posse do imóvel denominado Sítio Sol Nascente. O recorrente fundamenta sua pretensão na suposta autoridade da coisa julgada e na titularidade dominial, enquanto o juízo de origem consignou a prudência necessária diante da multiplicidade de demandas e do risco de dano irreversível às dezessete famílias ocupantes da área.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a probabilidade do direito resta configurada diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a sentença originária e determinou a reabertura da instrução probatória para apurar eventual falsificação contratual; (
ii
) verificar se a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte é viável quando inexiste a
angularização
processual e a medida implica o desalojamento sumário de inúmeras famílias; (
iii
) definir se o perigo de dano reverso, de
natureza existencial, prevalece sobre o prejuízo patrimonial alegado pelo proprietário.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia revela um cenário de alta complexidade fática e jurídica, evidenciado pela sobreposição de múltiplas demandas judiciais envolvendo o mesmo imóvel, o que demanda uma análise ponderada e aprofundada, incompatível com a natureza perfunctória da cognição sumária neste estágio processual.

4. O provimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
2.729.956, ao
declarar a nulidade d
a sentença originária e determinar a reabertura da instrução para discutir a autenticidade das assinaturas no contrato de compra e venda, fulmina a certeza necessária sobre a titularidade dominial e a natureza da posse exercida pelos agravados.

5. A ausência de citação dos dezessete ocupantes no processo de origem impede a formação de um juízo seguro e viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a medida pleiteada
se reveste
de caráter irreversível e retira o amparo habitacional de diversas
pessoas
.

6. O perigo de dano inverso é manifesto, visto que o prejuízo existencial e a dignidade humana das
pesso
as desalojadas sumariamente sobrepõem-se ao dano estritamente patrimonial e indenizável suportado pelo agravante, justificando-se a manutenção do status quo até a conclusão da audiência de instrução e julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reabertura da instrução probatória determinada por Tribunal Superior sobre a higidez do título dominial afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória. 2. O perigo de dano inverso, consubstanciado no desalojamento sumário de múltipl
o
s
ocupante
s em área objeto de complexa disputa judicial, recomenda a observância do contraditório prévio e da dilação probatória antes de qualquer medida de imissão na posse."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV e XXXVI, art. 6º; CPC,
arts
. 9º, 300, 502 e 503.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1023255-16.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30/10/2025; TJ-MT, AI 1000987-31.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

Gilmar Pereira Rodrigue
s
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que, nos autos da Ação Reivindicatória com pedido de tutela provisória nº 1000861-65.2025.8.11.0048, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na reintegração de posse do imóvel denominado Sítio Sol Nascente, localizado na estrada do Educandário das Irmãs, distrito de Fátima de São Lourenço, cidade de Juscimeira-MT, matrículas
nºs
1.600 e 1.671, registradas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Juscimeira-MT.

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola frontalmente a autoridade da coisa julgada formada nos autos do processo nº 0000532-46.2020.8.11.0048, no qual foi julgada improcedente ação de oposição ajuizada pelos ora agravados, reconhecendo-se a nulidade do contrato de compra e venda por falsificação de assinatura e a posse injusta dos ocupantes. Alega que estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória, quais sejam, a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta dos réus, todos comprovados por sentença transitada em julgado
e
a eficácia imediata das decisões, não sendo os recursos aptos a impedir sua execução. Aduz, ainda, que se encontra em situação
contraditória
, pois foi condenado em ação civil pública ambiental a regularizar área de preservação permanente no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, mas não detém a posse do imóvel para cumprir tal obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência com a expedição de mandado de reintegração de posse.

A decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo, consignando que, embora o autor apresente documentação consistente, a existência de múltiplas ações envolvendo o
mesmo imóvel, especialmente a Ação Reivindicatória nº 999-35.2014.8.11.0048, introduz complexidade
ao caso
que impede a formação de juízo sumário seguro quanto à probabilidade do direito. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
AREsp
nº 2.729.956, deu provimento ao recurso para anular a sentença proferida naqueles autos, determinando a reabertura da fase instrutória, circunstância que altera substancialmente o quadro processual e recomenda cautela na concessão de medida liminar.

O
agravo interno
interposto pelo Agravante foi desprovido por

unanimidade
,
mantendo
o indeferimento da tutela de urgência
, sendo consignado

que
a concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, tratando-se de medida de grande impacto que pode resultar na retirada imediata de ocupantes e alteração irreversível do status quo. Reconheceu que a existência de ação reivindicatória anterior envolvendo o mesmo imóvel revela contexto fático-jurídico complexo que impede juízo sumário seguro, sendo que a possibilidade de conexão ou litispendência reforça a necessidade de evitar decisões contraditórias e de aguardar a formação do contraditório. Pondero
u
que a caracterização de posse injusta não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial, e que o periculum in mora inverso recomenda cautela, pois a desocupação indevida causa prejuízo mais gravoso do que o eventual dano patrimonial ao autor durante o processamento regular da demanda.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que a referência ao identificador 210300973, inexistente nos autos, decorreu de equívoco material, devendo ser desconsiderada, permanecendo íntegra a fundamentação do acórdão embargado. Quanto à alegada violação da coisa julgada, consignou-se que a análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em cognição sumária não viola a coisa julgada formada em processo anterior, pois constitui juízo provisório sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano no contexto processual específico. No tocante à ausência de oportunidade de sustentação oral no julgamento do agravo interno, registrou-se que o direito à sustentação oral não é absoluto, não havendo previsão legal para sua realização em agravo interno, recurso de rito simplificado que não contempla tal faculdade, sem que isso configure violação da ampla defesa ou do contraditório, desde que assegurada à parte a possibilidade de apresentar suas razões por escrito e de ter suas alegações efetivamente apreciadas pelo órgão colegiado.

O Juízo de origem
foi comunicado do acórdão proferido nos autos.

Esclarece-se que em análise ao processo de origem (Reivindicatória
1000861-65.2025.8.11.0048
), verifica-se que
ainda foi realizada a

citação de alguns dos
requeridos
(
ROSIVAN RAMOS DA SILVA, LINDOMAR BATISTA DE SOUZA, MARIA CECILIA
GENEROSO DA SILVA e MARIVALDO GOMES DOS SANTOS
),
não ocorrendo a
angularização
processual
de todos os réus
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Inicialmente, ressalta-se ser d
ispensada
a intimação da parte agravada para julgar o recurso de agravo de instrumento, quando em sede de primeiro grau não ocorreu
angularização
processual, como ocorre no presente caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. CONTRATO DE
PARCERIA MINERAL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXA. SUSPENSÃO UNILATERAL. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADOS. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO
(...).
II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões configura nulidade processual por cerceamento de defesa, considerando a inexistência de
angularização
da relação processual na origem; (
ii
) saber se as alegações de caso fortuito e força maior apresentadas pelo agravado encontram respaldo técnico e jurídico para justificar a suspensão unilateral dos pagamentos contratuais; (
iii
) saber se a remuneração estabelecida no contrato de parceria mineral possui natureza alimentar apta a caracterizar o perigo de dano; e (
iv
) saber se os requisitos legais para concessão da tutela antecipada encontram-se presentes diante do acervo probatório disponível.

III. Razões de decidir

5.
A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação jurídico-processual na origem, especialmente em decisões relativas à tutela provisória, onde o contraditório é naturalmente diferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
.

IV. Dispositivo e tese
.
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento não configura nulidade processual quando inexiste
angularização
da relação processual na origem.
2. A suspensão unilateral de pagamentos contratuais não se justifica por alegação de caso fortuito ou força maior quando ausente prova técnica idônea que demonstre evento extraordinário, imprevisível e irresistível. 3. A remuneração oriunda de contrato de parceria mineral possui natureza alimentar quando constitui única fonte de subsistência das partes, caracterizando perigo de dano apto a ensejar tutela antecipada. 4. A cláusula contratual que estabelece pagamento fixo independente de variações produtivas impede suspensão unilateral baseada em alegada inviabilidade econômica da exploração.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC,
arts
. 300, 1.010 e 527.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 06.06.2017; TJ-MT, N.U 1026255-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJ-MT, N.U 1019974-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara
de Direito Privado, j. 08.11.2023.

(N.U 1027462-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025) (
g.n
.).

A controvérsia
da lide reside no
contexto fático de
alta
complexidade, caracterizado pela existência de múltiplas demandas judiciais envolvendo o mesmo imóvel rural, todas tramitando perante o Juízo da Vara Única de Juscimeira.

Conforme
consta
nos autos, além da presente ação reivindicatória, tramitam perante aquele juízo a Ação Reivindicatória nº 999-35.2014.8.11.0048, a Ação de Oposição nº 0000532-46.2020.8.11.0048
(transitada em julgado)
, o Interdito Proibitório nº 1000508-64.2021.8.11.0048, as Oposições
nºs
0000610-40.2020.8.11.0048 e 0000609-55.2020.8.11.0048, os Embargos de Terceiro
nºs
1000085-02.2024.8.11.0048 e 1000096-31.2024.8.11.0048, além da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000343-17.2021.8.11.0048 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000528-55.2021.8.11.0048.

Essa multiplicidade de ações judiciais não constitui mera circunstância processual acessória, mas revela a existência de controvérsia jurídica de elevada complexidade, na qual se entrelaçam questões atinentes à validade de negócios jurídicos, à titularidade dominial, à caracterização da posse justa ou injusta, à proteção de terceiros adquirentes, à responsabilidade ambiental e à efetividade da tutela jurisdicional.

A sobreposição de demandas evidencia que a situação fática subjacente não se presta a soluções simplificadas, exigindo, ao contrário, análise aprofundada e ponderada de todos os elementos probatórios e argumentativos trazidos aos autos.

Destaca-se que a
controvérsia
se agrava, pois foi
proferida
decisão
pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.729.956,
a qual
deu provimento ao recurso
interposto pelo Espólio de Donizete

Aparecido
Bueno e Leandro da Silva Bueno
para anular a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 999-35.2014.8.11.0048, determinando a reabertura da fase instrutória.

A
nulidade
da sentença pelo Superior Tribunal de Justiça e a consequente reabertura da instrução probatória possuem repercussão direta e imediata
sobre a análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência postulada nestes autos.

Com efeito, a
referida
decisão reabriu a discussão sobre a própria existência da falsificação de assinatura no contrato de compra e venda que fundamenta a pretensão reivindicatória, questão que constitui o núcleo central da controvérsia e que havia sido considerada definitivamente resolvida pela sentença então
“
anulada
”
.

A determinação de reabertura da instrução probatória
demonstra
que o Superior Tribunal de Justiça identificou a necessidade de maior aprofundamento na análise das provas relacionadas à autenticidade ou inautenticidade das assinaturas apostas no contrato, circunstância que projeta incerteza sobre a própria titularidade dominial e, por consequência, sobre a caracterização da posse como justa ou injusta.

A tutela de urgência, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cognição sumária, o julgador deve formar juízo de verossimilhança baseado nas provas então disponíveis, sem prejuízo da análise definitiva a ser realizada em cognição exauriente.

No caso concreto, a reabertura da instrução probatória determinada pelo Superior Tribunal de Justiça compromete substancialmente a formação desse juízo de verossimilhança
, uma vez que será realizada
a produção de novas provas ou a reavaliação das provas já produzidas quanto à questão da falsificação de assinatura
.

N
este momento
não pode se afirmar
que exist
e
probabilidade suficiente do direito invocado pelo agravante. A incerteza quanto à autenticidade ou inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de compra e venda
reflete
diretamente sobre a titularidade dominial e sobre a caracterização da posse como justa ou injusta,
e
imped
e
a formação de juízo seguro quanto à probabilidade do direito.

Outro a
specto de fundamental reside na circunstância de que os agravados, em número de dezessete pessoas
/famílias
, ainda não foram
integralmente
citados no processo de origem. Conforme documentado nos autos, a ação reivindicatória foi distribuída em
2.025
, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido de tutela de urgência antes mesmo da citação dos réus. Ess
e fato
possui repercussão direta sobre a análise da possibilidade de concessão da tutela de urgência em sede recursal.

O contraditório e a ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constituem garantias fundamentais, aplicáveis a todos os procedimentos judiciais e administrativos. A Constituição Federal não estabelece exceções a essas garantias, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 9º, reforça essa garantia ao estabelecer que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses de tutela provisória de urgência e de evidência.

A ressalva contida no artigo 9º do Código de Processo Civil quanto às tutelas provisórias não significa, contudo, que o contraditório possa ser simplesmente ignorado ou desconsiderado na análise dos requisitos para sua concessão.

Ao contrário, a possibilidade de concessão de tutela provisória sem a prévia oitiva da parte contrária constitui exceção ao princípio geral do contraditório, devendo ser interpretada restritivamente e aplicada apenas quando efetivamente presentes os requisitos legais que a justificam.

A concessão de tutela provisória
inaudita altera part
e
, isto é, sem a prévia oitiva do réu, somente se justifica quando a própria citação do réu puder tornar ineficaz a medida, seja porque o réu poderá ocultar bens, seja porque poderá praticar o ato que se pretende evitar, seja porque a demora na concessão da medida poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao autor.

No caso concreto, a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse antes da citação dos réus implica
n
a retirada imediata de dezessete
ocupantes
do imóvel, sem que lhes fosse oportunizada qualquer possibilidade de defesa prévia.

Trata-se de medida de extrema gravidade, com potencial de causar danos irreversíveis não apenas ao patrimônio dos ocupantes, mas também à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia.

A concessão de tutela de urgência em ações possessórias, especialmente quando envolver a desocupação de múltipl
o
s
ocupante
s
, exige cautela redobrada e ponderação cuidadosa dos direitos em conflito, não podendo ser deferida sem que se oportunize aos ocupantes a possibilidade de demonstrar eventual direito à permanência no imóvel, seja por força de título de propriedade, seja por força de posse de boa-fé,
seja por força de situação de vulnerabilidade social que justifique tratamento diferenciado.

A ausência de citação dos

todos os
réus no processo de origem impede

a
form
ação
juízo seguro quanto à existência ou inexistência de eventual direito dos ocupantes à permanência no imóvel.

Os autos não contêm informações suficientes sobre as circunstâncias em que cada um dos dezessete réus adquiriu a posse do imóvel, sobre a eventual existência de títulos de propriedade ou de posse, sobre a realização de benfeitorias, sobre o tempo de ocupação, sobre a existência de situações de vulnerabilidade social que justifiquem proteção especial.
Os autos não contêm informações suficientes sobre esses aspectos, sendo necessária a produção de provas mediante o contraditório para que se possa formar juízo adequado sobre a caracterização da posse.

A necessidade de dilação probatória constitui óbice à concessão de tutela de urgência, pois a tutela de urgência se baseia em cognição sumária, não exauriente, pressupondo que os elementos probatórios disponíveis naquele momento processual sejam suficientes para a formação de juízo de verossimilhança quanto à existência do direito invocado.

Quando a solução da controvérsia demanda dilação probatória, com a produção de provas complexas ou a análise aprofundada de documentos, não se mostra adequada a concessão de tutela de urgência, devendo-se aguardar a instrução probatória regular para a formação de juízo definitivo sobre a existência ou inexistência do direito.

A concessão de tutela de urgência sem que essas informações sejam adequadamente esclarecidas mediante o contraditório implica violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda
não pode desconsiderar o
periculum in mora inverso
, isto é, o risco de que a própria concessão da medida cause
dano
grave, de difícil ou impossível reparação, à parte contrária
, caso concedida a tutela para que os agravados desocupem o local
.

Trata-se de medida de caráter irreversível, pois, ainda que posteriormente se reconheça o direito dos ocupantes à permanência no imóvel, seja por força de título de propriedade, seja por força de posse de boa-fé, seja por força de situação de vulnerabilidade social, não será possível restabelecer integralmente a situação anterior.

A
desocupação de imóveis ocupados por múltiplas famílias constitui medida de extrema gravidade, que não pode ser determinada sem cuidadosa ponderação dos direitos em conflito e sem que se oportunize aos ocupantes a possibilidade de demonstrar eventual direito à permanência no imóvel ou, ao menos, de se organizarem para a desocupação de forma menos
gravosa
.
A corroborar:

A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO DOMINIAL CONTESTADO. POSSE ANTIGA DOS OCUPANTES. RISCO DE DANO INVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória, deferiu tutela de urgência para imitir o autor na posse de diversos imóveis urbanos, determinando a desocupação da área por terceiros ocupantes, com fixação de prazo, imposição de multa diária e possibilidade de desocupação compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência formulado na Ação reivindicatória. III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
4 .
A Reivindicatória é Ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 5. A probabilidade do direito do Recorrido não se mostra suficientemente demonstrada em cognição sumária, pois os títulos de domínio que fundamentam a Ação Reivindicatória estão sob questionamento judicial em Ação de Improbidade Administrativa, na qual se discute a validade das doações municipais que lhes deram origem. 6.
O perigo de dano inverso é manifesto, tendo em vista o risco de desabrigo de pessoas que afirmam residir há longo tempo no local e que, aparentemente, dependem da moradia como meio de subsistência, o que configura prejuízo existencial de difícil reparação. 7. A reversibilidade da medida recomenda a preservação da situação atual até a completa instrução do processo.
8. A
manutenção do benefício da justiça gratuita é cabível, pois o Recorrido não apresentou provas idôneas e atuais para afastar a presunção de hipossuficiência dos Recorrentes, conforme previsto no artigo 99, § 3º, do CPC. 9. Não se configuram os requisitos para a condenação dos Recorrentes por litigância de má-fé, uma vez que a interposição do recurso se deu no exercício regular do direito de defesa, com base em teses plausíveis e controvérsias fáticas e jurídicas. IV. DISPOSITIVO E TESE - 10. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A concessão de liminar de imissão na posse na Ação Reivindicatória exige a prova de domínio, individualização inequívoca da área e a demonstração da posse injusta pelo réu. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
300, 80 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.259/MG,
Rel
.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04 .2017,
DJe
04.05.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10009873120268110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PRETENDIDA IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO OU AUTO DE CONSTATAÇÃO - POSSE INJUSTA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no
art
.
300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora a agravante tenha comprovado a titularidade do domínio e individualizado o imóvel, a configuração da posse injusta demanda dilação probatória, não sendo recomendável a concessão da medida de desocupação imediata sem o estabelecimento do contraditório.
3 .
A natureza da medida pleiteada - desocupação imediata do imóvel - reveste-se de considerável gravidade, sendo prudente que tal providência seja determinada apenas após o contraditório ou auto de constatação. 4. Recurso
desprovido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10232551620258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

O risco de dano aos ocupantes, nessa hipótese, mostra-se substancialmente superior ao risco de dano ao agravante pela manutenção da situação atual até o julgamento definitivo da ação.

Com efeito, o agravante alega que a manutenção dos ocupantes no imóvel impede o cumprimento de obrigação de regularização ambiental e sujeita-o ao pagamento de multa diária.

C
ontudo,
refere-se

a
dano de natureza patrimonial, passível de reparação mediante indenização, ao passo que o dano aos ocupantes pela desocupação sumária possui caráter existencial, afetando direitos fundamentais como a moradia e a dignidade da pessoa humana, de difícil ou impossível reparação.

O agravante sustenta que a decisão recorrida viola a autoridade da coisa julgada formada nos autos do processo nº 0000532-46.2020.8.11.0048, no qual foi julgada improcedente ação de oposição ajuizada pelos ora agravados, reconhecendo-se a nulidade do contrato de compra e venda por falsificação de assinatura e a posse injusta dos ocupantes. Argumenta que a sentença transitou em julgado e que, portanto, não seria necessária nova análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, devendo ser deferida a reintegração de posse de forma imediata.

A coisa julgada,
disposta
no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental destinada a assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, impedindo que seja novamente discutida a lide já decidida definitivamente entre as mesmas partes.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 502 e 503, disciplina os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, estabelecendo que a decisão transitada em julgado torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais se sujeitando a recurso.

A autoridade da coisa julgada, contudo, não dispensa o julgador de analisar, no caso concreto, a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

A tutela de urgência

exige a demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, tratando-se
de juízo provisório, baseado em cognição sumária, que não se confunde com o julgamento definitivo do mérito da causa.

A existência de coisa julgada em processo anterior não dispensa a análise, no contexto processual específico da tutela de urgência, da probabilidade do
direito e do perigo de dano, especialmente quando o contexto fático-processual revela a existência de elementos que recomendam cautela na concessão da medida.

A distinção entre coisa julgada e cognição sumária própria das tutelas de urgência não implica desrespeito à autoridade da coisa julgada, mas sim reconhecimento de que a tutela de urgência possui natureza provisória e se baseia em cognição sumária, não exauriente.

No caso concreto, a manutenção da decisão recorrida
é medida que se impõe
,
em razão da necessidade de dilação
probatória regular para a formação de juízo definitivo sobre a existência ou inexistência do direito invocado pelo agravante
, razão pela qual nego provimento

a
o recurso
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026